Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou erro de fato no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.